Tribunal: TJDFT
Processo: 0737352-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737352-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLINIO RIBEIRO BOSCO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por PLINIO RIBEIRO BOSCO, nos termos do pedido de ID 23933325. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora